Tribunal: TJBA
Processo: 0549856-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549856-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: Edivania de Carvalho Souza

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERNAMENTO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO.
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO STJ. TEMA 1032. NÃO OBSERVADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. A
CÓRDÃO ANULADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
, opostos no bojo da Apelação n.
0549856-33.2015.8.05.0001
,
tendo como
Embargante a
Bradesco Saúde S/A.
e, como Embargada,
Edivânia de Carvalho Souza,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
acolher os presentes Embargos,
para reconhecer a nulidade do acórdão embargado, determinando-se que, após o trânsito em julgado do presente acórdão, retornem os autos conclusos,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça